Tribunal: TJSP
Processo: 0001457-09.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA (ambos os réus) e COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (FÁBIO). Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Expressiva quantidade de polietileno encontrada no galpão da empresa dos réus no dia seguinte ao do roubo de carga do caminhão da empresa-vítima, sem que eles fornecessem justificativa plausível para tanto. Declarações coerentes e seguras das vítimas em

Ementa:

RECEPTAÇÃO DOLOSA QUALIFICADA (ambos os réus) e COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (FÁBIO). Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Expressiva quantidade de polietileno encontrada no galpão da empresa dos réus no dia seguinte ao do roubo de carga do caminhão da empresa-vítima, sem que eles fornecessem justificativa plausível para tanto. Declarações coerentes e seguras das vítimas em consonância com os depoimentos dos policiais civis. Laudo pericial que constatou a compatibilidade do material apreendido com a carga roubada. Negativa dos réus isolada do conjunto probatório. Ademais, vítima Wanderley que foi segura ao confirmar que ela e Paulo foram ameaçados por FÁBIO. Condenações mantidas. Reprimendas que não comportam reparo. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA: Básicas fixadas em um sexto acima dos mínimos legais, diante das graves circunstâncias do caso concreto, notadamente do valor expressivo da carga e do prejuízo para a vítima, o que está adequado. Ausentes outras circunstâncias modificadoras. Substituição da pena corporal de LUCAS, na forma do artigo 44, do CP, fixado o regime aberto para o caso de conversão. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (FÁBIO): Sanções mínimas, aplicado o concurso formal impróprio (duas vítimas), sendo as penas somadas. Penas da receptação qualificada e da coação no curso do processo somadas pelo concurso material. Delitos que resultaram de desígnios autônomos e ofenderam bens jurídicos distintos Regime semiaberto para FÁBIO necessário. Impossibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos, diante do quantum final das reprimendas. Apelos improvidos.